Tribunal: TJSP
Processo: 2003402-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Empréstimo – Pleito para que o agravado se abstenha de efetuar descontos a título de RMC - Ausência de requisitos legais para concessão da tutela – Ausência de prova inequívoca e da verossimilhança das alegações– Decisão mantida – Recurso não provido*